Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-42.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ção do preparo – Deserção configurada – Recurso dos embargantes não conhecido.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, § 8o, NCPC – Inadmissibilidade – Verba bem fixada – Sentença mantida – Recurso dos patronos da embargada não provido*
(TJSP; Apelação Cível 1004058-42.2018.8.26.0020; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:

*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade – Não complementação do preparo – Deserção configurada – Recurso dos embargantes não conhecido.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, § 8o, NCPC – Inadmissibilidade – Verba bem fixada – Sentença mantida – Recurso dos patronos da embargada não provido*